Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NAS ASSINATURAS. NÃO CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
1. Nas demandas de relação de consumo, o prazo prescricional é o quinquenal, estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, relativo à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do serviço. Prejudicial de prescrição afastada.
2. No caso, a revogação da necessidade de prova grafotécnica e o indeferimento do processamento da arguição de falsidade, diante da ausência de verossimilhança nas alegações da autora, não configura violação ao disposto no artigo 433 do Código de Processo Civil. Preliminar de erro de procedimento rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, no caso de o processo se encontrar devidamente instruído com prova documental. Preliminar rejeitada.
4. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). O art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Não padece de vício a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos nos autos e que declina de forma clara e coerente as razões de convencimento do magistrado. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
5. Verificando-se do ajuste e documentos trazidos aos autos, que a demandante assinou os contratos, bem como forneceu à instituição financeira todos os elementos sobre seus dados pessoais e, ainda, utilizou os serviços, restou refutada a ocorrência de fraude nas assinaturas.
6. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
7. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as normas legais do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a hipótese de nulidade do ajuste, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.